Tribunal: STF
Processo: Rcl 88319
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Em complemento à decisão datada de 06/05/2026, fica esclarecido que também estão proibidas as revisões, reclassificações ou reestruturações de comarcas, ofícios, unidades funcionais, cargos e funções do Poder Judiciário, Tribunais de Contas, Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública, incluindo benefícios assistenciais e de saúde, em relação a todos os órgãos alcançados pela decisão do STF sobre o regime remuneratório e de vantagens funcionais. 
Por exemplo, desde a data do julgamento pelo Plenário do STF  (25/03/2026), não produzem efeitos nova classificação de comarcas como de “difícil provimento”, desdobramentos de ofícios, novas normas sobre plantões funcionais, gratificações de acúmulo, entre outros caminhos de drible ao cumprimento leal e respeitoso da decisão do STF. 
No julgamento dos processos, o STF fixou duas balizas fundamentais.
A primeira consiste no reconhecimento de que as verbas indenizatórias submetem-se ao princípio da legalidade. 
A segunda baliza consiste na atribuição ao CNJ e ao CNMP da competência para regulamentar conjuntamente, as verbas indenizatórias admitidas nos referidos julgamentos, disciplinando todos os aspectos necessários à sua percepção, inclusive critérios objetivos de concessão e limites percentuais máximos.
Tal competência regulamentar conjunta destina-se a preservar a simetria constitucional entre o Ministério Público e o Poder Judiciário, bem como o caráter nacional de ambas as Instituições, razão pela qual não se revela viável a delegação dessa atribuição a quaisquer outros órgãos, inclusive Tribunais Superiores, sob pena de ruptura do modelo delineado em tais julgamentos. 
O modelo definido pelo Supremo Tribunal Federal busca impedir a reprodução de práticas fundadas em comparações remuneratórias entre órgãos distintos, com sucessivas pretensões de equiparação, incompatíveis com a racionalidade administrativa, com a responsabilidade fiscal e com o cumprimento uniforme das decisões desta Corte.
Também ficam vedados pagamentos registrados em mais de um contracheque, e este ÚNICO contracheque deve ser transparente e fiel ao que efetivamente depositado nas contas bancárias dos integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública e dos Tribunais de Contas. 
Quando concluídas todas as adaptações e revisões determinadas pelo STF, com a devida publicação de valores como determinado pelo Plenário desta Corte, haverá nova deliberação sobre reestruturações, reclassificações e similares.
Reitero que tudo deve ser adequadamente publicado nos Portais de Transparência, sob pena de responsabilidade.
Intime-se.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente